Tribunal: TJSP
Processo: 2175363-06.2019.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / ITCD - Imposto de Transmissão Causa Mortis
Órgão julgador: Encinas Manfré
Órgão colegiado: 3a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-02-11
Data de publicação: 2020-02-13

Ementa:
Agravo de instrumento. ITCMD. Exceção de pré-executividade. Pretensão de extinção da execução fiscal. Impossibilidade. Inexistência de comprovação, nesta feita, acerca do alegado pagamento do tributo executado em outro Estado. Necessidade de dilação probatória nesse ponto. Sem embargo, ser de rigor o reconhecimento de nulidade da certidão de dívida ativa, porém, com a possibilidade de emenda ou

Ementa:
Agravo de instrumento. ITCMD. Exceção de pré-executividade. Pretensão de extinção da execução fiscal. Impossibilidade. Inexistência de comprovação, nesta feita, acerca do alegado pagamento do tributo executado em outro Estado. Necessidade de dilação probatória nesse ponto. Sem embargo, ser de rigor o reconhecimento de nulidade da certidão de dívida ativa, porém, com a possibilidade de emenda ou substituição do título pelo exequente. Aplicação da súmula 392 do Superior Tribunal de Justiça. Recurso em parte provido, portanto.